Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002580-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA GUANABARA LTDA - EPP, LUISA CAMELO BUENO, LOURENCO CAMELO BUENO
AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A
Do exame, verifica-se que o agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso ocorrido dia 17.02.2021 (art. 1007, §4o, do CPC).
O recurso foi interposto em 17.02.2021 (Id. 76530976) e o recolhimento do preparo apenas ocorreu em 22.02.2021, na forma simples, conforme documento de Id. 77054483 - Pág. 2.
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
Oportuno consignar que este prazo de cinco dias é para que a parte comprove que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso e que por algum motivo deixou de apresentar o comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto a situação de pagamento do preparo fora do dia do protocolo do recurso, como neste caso que o preparo foi feito cinco dias (22.02.2021) após a interposição do Agravo (17.02.2021) revela-se necessário oportunizar o recolhimento do preparo em dobro.
Assim, com base no §4o, do art. 1.007 e §3o, do art. 1.017 c/c parágrafo único do art. 932, todos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, proceder o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator